Tribunal: TJES
Processo: 0003248-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003248-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003248-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO

Advogado do(a) APELANTE: THAYNAN DARLING SOARES SILVA - ES27619-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, Trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da

5
ª Vara Cível de V
itória
, ES, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O
apelante, em síntese, que (i) comprou o veículo por meio do site OLX e tomou todas as cautelas exigíveis, verificando eventual irregularidade do automóvel junto ao DETRAN e ao DENATRAN, porém não encontrou qualquer restrição; (ii) após a compra, o veículo foi apreendido pela Delegacia de Defraudações e Falsificações – DEFA de Vitória; (iii) o apelado possui responsabilidade objetiva, eis que não constava restrição em seu sistema.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que o ato foi praticado por terceiro, autor da possível fraude.

Com efeito, o próprio interessado é responsável por manter os dados atualizados no sistema do DETRAN, não podendo este ser responsabilizado por eventual desídia de terceiro.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, o fato de o apelante ter adquirido veículo supostamente envolvido em fraude – documentação falsa -, por si só, não atribui ao DETRAN a culpa pelo ocorrido.

Pelas razões expostas,
sem maiores delongas,
conheço e
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais), em virtude do desprovimento do recurso, cuja exigibilidade se encontra suspensa por força da
gratuidade da justiça
deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nã
o vejo como alterar a sentença recorrida, eis que o ato foi praticado por terceiro, autor da possível fraude.
2.
C
om efeito, o próprio interessado é responsável por manter os dados atualizados no sistema do DETRAN, não podendo este ser responsabilizado por eventual desídia de terceiro.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.